Tribunal: TJSP
Processo: 1034047-85.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – TÍTULO PARTICULAR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA DEFINITIVA – INCIDÊNCIA DO § 6o DO ART. 26, DA LEI N. 6.766/1979 – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA A TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – TÍTULO PARTICULAR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA DEFINITIVA – INCIDÊNCIA DO § 6o DO ART. 26, DA LEI N. 6.766/1979 – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA A TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E AFASTAR O ÓBICE.